Tribunal: TJDFT
Processo: 0705096-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PERDA AUDITIVA BILATERAL NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.
1. Cabe ao candidato interessado impugnar, à época da inscrição, o edital do concurso, caso julgue ilegal ou inconstitucional algum item, de maneira a possibilitar que a Administração Pública ou o Poder Judiciário providencie a devida correção ou injustiça.
2. O Decreto n. 3.298/1999 traz a definição de deficiência auditiva e deve ser aplicado ao caso, conforme previsão editalícia.
3. Apelação desprovida.